Tribunal: TJDFT
Processo: 0745958-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745958-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MADSON AUGUSTO MACHADO IMPETRANTE: TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA em favor de MADSON AUGUSTO MACHADO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 29/08/2024, sob a acusação de ter cometido o delito de injúria, ameaça e violência psicológica contra a vítima V.P.S.S. (ex-companheira), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Aduz ter o juízo a quo decretado a custódia cautelar em decisão genérica, pois reputa inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega a inexistência de indícios de que o paciente, em liberdade, ofereça risco à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, haja vista não ter ocorrido agressão física contra a vítima. Aduz que a aplicação da cautelar de monitoração eletrônica seria suficiente para garantir a incolumidade da vítima. Aponta a desproporcionalidade da segregação cautelar, pois é primário, possui residência fixa e família que depende economicamente de sua renda. Aduz, ainda, que, caso condenado, não irá cumprir pena em regime fechado. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Da análise detida dos autos, concluo assistir razão à impetrante, pois, de fato, não se vislumbra a presença de pressupostos capazes de lastrear a segregação cautelar. Consta nos autos (Ação Penal no 0727048-72.2024.8.07.0003) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada e injuriada pelo paciente, seu companheiro há 3 anos, no dia 29/08/2024. Contou que o paciente sempre foi agressivo, conduta elevada após passarem a residir juntos. Declarou possuir uma filha em comum, de 7 meses, e um filho de outro relacionamento, com 7 anos. Narrou que com frequência o paciente a segura forte no pescoço, com a finalidade de enforcamento e só a solta quando está prestes a desmaiar. No dia dos fatos, o paciente saiu para beber por volta de 13h e voltou às 19h30 xingando-a de “rapariga”, “vale nada” e “puta”. Ainda a ameaçou com um facão dizendo que “iria matar o pessoal da igreja” e, em seguida, matar a vítima. O indiciado, então, saiu em direção à igreja e começou a jogar pedras no local. Os populares presentes no momento perseguiram o indiciado e acionaram a polícia. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que sua guarnição foi acionada por volta de 20h30, para atender a uma ocorrência na qual várias pessoas estavam perseguindo o autor de um crime, que tinha apedrejado uma igreja e ameaçado a companheira com um facão. Chegando ao local, encontrou o paciente e, após a captura, os populares o apontaram como o autor dos delitos. O condutor informou, ainda, que o paciente estava muito embriagado e, portanto, se limitou a conduzi-lo à Delegacia. Na sequência, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/06 (ID 209851598, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, a despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da ordem pública, a decisão proferida na audiência de custódia consigna o objetivo de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, além de prevenir a reiteração delitiva. E, embora registre que o paciente já teria praticado agressões físicas anteriores, consta em sua folha de antecedentes penais apenas um processo de ameaça de 2012, arquivado (ID 209372996, pág. 3). Confira-se o fragmento da decisão proferida pelo Juízo do NAC (ID 209511137, origem): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, diante dos elementos concretos existentes nestes autos, emergem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O formulário de risco preenchido pela ofendida (ID 209357902) evidencia a real e concreta situação de risco em que ela se encontra exposta, inclusive levando em conta que assinalou que o autuado já teria praticado as seguintes agressões físicas contra ela: soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo, enforcamento e estrangulamento. Ainda, os fatos narrados na delegacia evidenciam uma gravidade extrema, tendo em vista que os policiais relataram que o autuado teria apedrejado uma igreja e ameaçado a ofendida com um facão, o que foi confirmado por ela. Portanto, diante da gravidade em concreto da conduta do flagranteado, bem como da necessidade de manutenção da ordem pública, diante do risco atual ao qual a vítima se encontra exposta, a segregação cautelar é a medida que se impõe. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MADSON AUGUSTO MACHADO, nascido em 20/09/1992, filho de FRANCISCO MAURO MACHADO e de MÃE NÃO DECLARADA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Impondo-lhe, ainda, as medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros”. A despeito da inegável reprovabilidade social do comportamento do paciente - a revelar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública - entendo não se mostrarem as razões aventadas suficientes, em juízo de proporcionalidade, para se manter a constrição da liberdade. Malgrado a vítima tenha informado o histórico de uso de bebidas por parte do paciente, além do comportamento reiteradamente agressivo, retira-se a ausência de maiores consequências nas ações, pois, conforme relatado, nos fatos ora analisados o paciente não chegou a agredir fisicamente a vítima. Nesse contexto, conquanto o decreto prisional faça menção à gravidade dos ilícitos atribuídos ao paciente, a imposição de medidas cautelares diversas revela-se mais adequada e proporcional ao caso, considerando não haver indicativo de risco de fuga, sendo suficiente para evitar a reiteração delitiva. Ademais, a preservação da integridade física da ofendida pode ocorrer, a princípio, com o afastamento do paciente do lar, medida suficiente para evitar novos episódios de violência doméstica. Nesse passo, embora fundamentada a custódia na garantia da ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, não se verifica motivos concretos e razoáveis que permitissem concluir pela necessidade da medida extrema, em face da situação descrita, e que medidas alternativas não seriam suficientes. Recorda-se, ainda, ser a segregação antecipada a última providência. Sob esse prisma, entendo adequado e recomendável que o paciente seja posto em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se precedente desta Turma: “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Ausência de periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. Suficiência das medidas protetivas fixadas. Impetração admitida; ordem concedida. (Acórdão 1793791, 07481405220238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a MADSON AUGUSTO MACHADO, se por outro motivo não estiver preso, mantendo as medidas cautelares impostas na Audiência Custódia, quais sejam: I – afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; II - proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; III - proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Expeça alvará de soltura em favor do paciente MADSON AUGUSTO MACHADO, nascido em 20/09/1992, filho de Francisco Mauro Machado e mãe não declarada, devendo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, adotando-se as providências de estilo, inclusive com a intimação acerca das medidas assecuratórias ora impostas. Comunique-se o Juízo de origem e ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator